Tribunal: TCU
Processo: 032.310/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10789/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.310/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Vieira da Costa (CPF XXX.576.622-XX); Aldrin de Sousa Pinheiro (CPF XXX.764.302-XX); Ana Lúcia Carvalho de Souza (CPF XXX.625.782-XX); Anderson Cristian Bergamin (CPF XXX.744.342-XX); Angélica Viriato Ortiz Alves (CPF XXX.675.312-XX); Ângelo de Oliveira (CPF XXX.419.982-XX); Arlen Jose Silva de Souza (CPF XXX.013.562-XX); Camila Lima Chaves Oliveira (CPF XXX.032.392-XX); Carlos Barroso de Oliveira Junior (CPF XXX.189.012-XX) e Ednéia Bento de Souza Fernandes (CPF XXX.487.782-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.